Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-22.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –Alegação de omissões no acórdão embargado – Cabimento – Premissa equivocada que levou à conclusão que deve ser modificada – Simulação não configurada – Prestação de serviço de data center no município de Barueri, onde já foi recolhido o ISS respectivo – Incompetência do Município de São Paulo - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
Por sua vez, RECURSO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –Alegação de omissões no acórdão embargado – Cabimento – Premissa equivocada que levou à conclusão que deve ser modificada – Simulação não configurada – Prestação de serviço de data center no município de Barueri, onde já foi recolhido o ISS respectivo – Incompetência do Município de São Paulo - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
Por sua vez, RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela Municipalidade DESPROVIDO.